Tribunal: TJDFT
Processo: 0015627-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015627-26.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PATRICIA KOCHEM GOMES, ROSANE KOCHEM GOMES, MARILDA KOCHEM DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo relativa aos expurgos inflacionários pelos recorridos (ID no 43969782), mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007